Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-98.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001605-98.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON SANTOS NETO - CPF: 200.139.901-44 (EMBARGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO JUDICIAL EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VÍCIO
S
INEXISTENTE
S
. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação do consumidor para reconhecer a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado, com apuração do valor efetivamente devido e
a
restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto:

(i) à análise dos dispositivos legais invocados pelas partes;

(
ii
) à validade da conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado;

(
iii
) à caracterização do dano material e da má-fé da instituição financeira para fins de devolução em dobro dos valores cobrados a maior.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade
n
o julgado, configurando mera tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão
embargado.

4. O acórdão enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as matérias necessárias à resolução da controvérsia, com base na jurisprudência do STJ e nos dispositivos legais pertinentes, inclusive os indicados pelas partes.

5. A conversão do contrato para empréstimo consignado foi determinada em razão da caracterização da operação, na prática, como tal, diante da ausência de uso de cartão de crédito, envio de faturas e da liberação integral do valor contratado via TED.

6. A restituição em dobro dos valores pagos a maior foi fundamentada na ausência de engano justificável e na conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ (
EAREsp
676.608/RS).

7. O prequestionamento da matéria restou satisfeito pela fundamentação adotada, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal.

8. Inviável a aplicação de multa por embargos protelatórios, por não se evidenciar intuito manifesto de retardar o andamento do feito.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reforma do julgado em razão de mero inconformismo da parte.
2
. A conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é admissível quando evidenciado que a operação, na prática, se desenvolveu com as características deste. 3. A restituição
em dobro de valores pagos a maior é cabível quando ausente engano justificável e constatada con
duta contrária à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026; CC/2002
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S.A.

em face de
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que, em julgamento unânime, deu
parcial
provimento ao recurso de apelação interposto
por

NELSON SANTOS NETO

nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos
, para:
(i)
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado, com a incidência de juros remuneratórios no patamar médio de mercado para essa modalidade contratual, divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (junho/2015);
(
ii
)
determinar que seja apurado, em liquidação de sentença, o montante efetivamente devido pelo apelante, considerando-se o valor recebido, acrescido dos juros na forma determinada, confrontando-se com o total já pago mediante os descontos em folha; e
(
iii
)
condenar a instituição financeira apelada à restituição simples dos valores eventualmente pagos em excesso até 30/03/2021 e em dobro após a referida data(modulação dos efeitos do entendimento do STJ), devidamente atualizados.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de
omissão no acórdão quanto ao prequestionamento
das matérias legais invocadas, especialmente os
arts
. 42 do CDC, 186 e 927 do Código Civil, bem como a modulação dos efeitos conforme decidido pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Defende a inexistência de
dano material comprovado
, considerando que houve a liberação do crédito contratado pelo consumidor, não se configurando pagamento indevido, bem como a ausência de
comprovação da má-fé da instituição financeira
, indispensável à devolução em dobro dos valores nos moldes do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Afirma, ainda, que há
contradição no acórdão
, ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ e à impossibilidade técnica dessa conversão via sistema do INSS, dada a natureza jurídica distinta das avenças.

Com base em tais considerações, requer o
acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento
, a
modificação do julgado
, afastando a condenação por danos materiais e a repetição em dobro dos valores, bem como a
declaração de impossibilidade jurídica e técnica
da conversão contratual.

Em suas contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição do recurso, com aplicação da multa prevista no art.
1.026, §2o do Código de Processo Civil
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

(...) De início, pertinente apontar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso em tela, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira.

Ressalte-se que a inversão do ônus probatório não significa a isenção do consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mas sim que, havendo dúvida, a solução deve ser em seu favor, especialmente quando se trata da
comprovação de fato negativo
, qual seja, a não contratação de empréstimo via cartão de crédito.

Feitas essas considerações, ressai dos autos que o cerne da controvérsia reside na alegação doapelante de que foi induzidoa erro quanto ao tipo de produto financeiro contratado, sustentando ter acreditado se tratar de empréstimo consignado simples quando, na realidade, foi pactuado cartão de crédito consignado, modalidade que considera mais onerosa e prejudicial ao consumidor.

Cumpre esclarecer que o empréstimo consignado se caracteriza pela contratação de valor certo e determinado, com estabelecimento de prazo definido para quitação mediante parcelas fixas descontadas diretamente da folha de pagamento do consumidor, permitindo a amortização progressiva do capital.

Por outro lado, o cartão de crédito consignado com RMC corresponde à contratação em que a fatura mínima é descontada diretamente da folha de pagamento, nos limites da margem consignável. Esse desconto, contudo, não é suficiente para quitar o valor integral do débito, resultando na incidência de encargos financeiros sobre o saldo remanescente e, por consequência, no prolongamento indefinido da dívida.

No caso em análise, verifica-se que o banco apelado realizou a juntada deinstrumento contratual formalmente assinado, no qual consta a modalidade de “cartão de crédito consignado”, com autorização para descontode eventuais débitos decorrentes do cartão diretamente na remuneração doconsumidor (ID:331784865).

Alémdisso, consta tambémcomprovante de transferência (TED)realizadoem favor do apelante, evidenciando que elerecebeu o valordeR$548,25 (quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos)em sua conta (ID:331784866).

Todavia, a análise minuciosadas provas produzidas nos autosrevela quadro distinto daquele que se extrai da mera leitura formal do contrato, pois
não há registro de utilização do suposto cartão
para compras no comércio, tampouco comprovação de envio regular de faturas físicas ao endereço doconsumidor, destacando-se ainda o fato de que o próprio apelante alega que nunca recebeu o cartão físico.

Registre-se ainda que a instituição financeira apelada não
apresentou
nenhuma fatura de cartão de crédito decorrente do ajuste realizado com o consumidor, corroborando ainda mais a tese de que o apelante não foi suficientemente esclarecido acerca da natureza jurídica do negócio que estava celebrando.

Conforme dito, ficou demonstrado nosautos que a integralidade do valor disponibilizadoviaempréstimo se deupor meio detransferência realizada via TED, não havendo a utilização de cartão para compras ou eventuais saques por parte do apelante,comprovandoqueo produto se
comportou,
na prática, como típico empréstimo consignado, com valor liberado em saque, amortização em prestações mensais atreladas à margem consignável e ausência de uso de cartão de crédito para compras.

Portanto, osdocumentosapresentados nos autosnão são suficientes para comprovar queo consumidorrecebeu informações claras e adequadas sobre a natureza jurídica da contratação realizada, especialmente quanto à distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC, conforme exige o art. 6o, III, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Essa configuração probatória afasta a tese de plena transparência e demonstra que a forma de apresentação do produto,
sob roupagem
de cartão consignado, nãofoi suficientemente clara para o consumidor, que buscava, segundo
a narrativa inicial, empréstimo consignado convencional, com número certo de parcelas e prazo definido.

À luz do CDC, a informação clara e adequada sobre a natureza, funcionamento, riscos e custos do serviço é elemento essencial da formação válida da vontade, de modo que a ausência ou deficiência de informação configura defeito na prestação do serviço e pode macular o consentimento do consumidor, que passa a aderir a negócio jurídico cuja verdadeira feição econômica não lhe foi devidamente esclarecida.

Como se sabe, a modalidade de cartão consignado apresenta regime de encargos e dinâmica de
amortização substancialmente mais onerosos ao consumidor,
notadamente quando a cobrança se limita ao valor mínimo da fatura, incidindo juros e encargos sobre o saldo remanescente, sem previsão de término automático da dívida.

Essa realidade evidencia desequilíbrio contratual e cláusulas abusivas, nos termos do artigo 51, IV e § 1o, III, do CDC, bem como afronta o artigo 39, IV, do mesmo diploma, por revelar aproveitamento davulnerabilidade informacional do consumidorpara lhe impor produto manifestamente mais desfavorável do queaquele efetivamente pretendido.

Registre-se ainda que oapelante não
nega
a realização da contratação, mas busca tão somente a conversão do negócio jurídico para o empréstimo pessoal consignado, uma vez que era essa a natureza do contrato que pretendia realizar no momento da celebração da avençae houve a efetiva disponibilização do valor em sua conta.

Outrossim
, conforme ressaltado nas razões recursais, embora o Juízo de Primeiro Grau tenha reconhecido a existência e validade da contratação, no caso, o apelante pleiteou, desde o início do processo, a conversão do negócio jurídico para aquele que efetivamente pretendia realizar.

Dessa forma,ao reconhecer a existência do contrato e do valor efetivamente creditado em favor doapelante, mas, ao mesmo tempo, constatar que a operação foi apresentada e utilizada como empréstimo consignado,
impõe-se a conversão do negócio para essa modalidade
, com a devida aplicação das taxas médias de juros praticadas no mercado à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil para empréstimos consignados convencionais.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme aoreconhecer a prática abusiva de ocultar a verdadeira natureza da contratação, admitindo, por consequência, a conversão do contrato de cartão consignado em mútuo convencional.A propósito:

(...)

Vale destacar que para a conversão do contrato deverá ser aplicada a taxa média de juros remuneratórios para empréstimo
consignado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (junho/2015)
, eis que a revisão das taxas de juros é admissível quando caracterizada onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Quanto àrestituiçãodos valores descontados indevidamente, dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução em dobro do importe pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No ponto, alinho-me ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
”
,deve
ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e não o fazendo, como na espécie, é imperiosa a repetição do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021).

Portanto, uma vez que o contrato foi celebrado em22/06/2015(ID:331784865), perdurando
os descontosao menos até o ajuizamento da ação (janeiro/2025), devida
a aplicação da modulação temporal estabelecida pela Corte Cidadã.Nessa linha:

(...)

Assim,considerando que a contratação ocorreuemjunho de 2015e verificando-seque o banco, embora rotulando a
operação como cartão consignado, aplicou encargos típicos de crédito rotativo sobre relação que, na prática, se limitouà liberação do valorcom descontos mensais em folha, evidencia-se conduta contrária à boa-fé objetiva,
impondo a restituição do indébito em dobro
com relação aos descontos a partir da data de 30/03/2021.

Lado outro,
não assiste razão à apelante no tocante ao pleito de indenização por danos morais
, pois, em que pese
a
análise do conjunto probatóriorevelesituação de evidente falha contratual e prejuízo patrimonial, não se comprovou violação concreta aos direitos da personalidade do consumidor, como inscrição indevida em cadastros restritivos, constrangimento público, humilhação ou abalo psíquico relevante.

No caso, a cobrança se deu mediante descontos em folha, amparados em contrato que, embora abusivo em parte, existia formalmente e não foi utilizado para constrangero autorperante terceiros.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência desta Egrégia Câmara tem se orientado no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a cobrança superior à devida, sem repercussão extrapatrimonial específica, configura desdobramento patrimonial da relação jurídica, reparável pelas vias rescisória e restitutória, mas insuficiente para ensejar dano moral. Confira-se:

(...)

Assim, com base apenas nas informações disponíveis nos autos, conclui-se que não há, no caso concreto, dano moral indenizável.

Diante desse conjunto probatório,impõe-se a parcial reforma da sentença, pois, embora comprovada a existência formal do contrato e o recebimentodo valor pelo consumidor, restou evidenciado que a operação foi apresentada e utilizada como empréstimo consignado, sem informação clara acerca da real natureza do produto, o que autoriza a requalificação da avença e a restituição dos valores cobrados a maior, mantendo-se, contudo, o indeferimento do pedido de danos morais diante da ausência de repercussão extrapatrimonial comprovada.

Anteo exposto, conheço e
DOUPARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NELSON SANTOS NETO
, para:

(i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado, com a incidência de juros remuneratórios no patamar médio de mercado para essa modalidade contratual, divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (junho/2015);

(
ii
) determinar que seja apurado, em liquidação de sentença, o montante efetivamente devido peloapelante, considerando-se o valor recebido, acrescido dos juros na forma determinada, confrontando-se com o total já pago mediante os descontos em folha;

(
iii
) condenar oapelado à restituição simples dos valores eventualmente pagos em excesso pela apelanteaté 30/03/2021 e em dobro após areferida data(modulação dos efeitos do entendimento do STJ),a ser
apurado em liquidação, corrigidos
monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112 do STJ).

(...) (ID: 338887883)

Ao contrário do alegado
, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma minuciosa e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, estabelecendo com clareza os motivos pelos quais deu
parcial
provimento ao recurso de apelação e reformou integralmente a sentença impugnada.

Conforme relatado,
o
embargante sustenta que haveria contradição no julgado ao converter o contrato de cartão de crédito consignado com RMC em contrato de empréstimo consignado, sob o argumento de afronta à jurisprudência do STJ e impossibilidade técnica perante o sistema do INSS.

Contudo, a
conversão contratual determinada judicialmente decorre da constatação de que o negócio jurídico efetivamente se deu como empréstimo consignado
,
dada a liberação integral via TED, ausência de envio de
faturas, não utilização do cartão para compras e falta de esclarecimento prévio quanto à natureza da contratação.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de requalificação da natureza jurídica do contrato quando, embora formalmente rotulado como
cartão de crédito consignado
, a dinâmica contratual corresponde, na prática, a de um empréstimo consignado
tradicional
.

Não se trata, pois, de imposição administrativa ou alteração material do contrato perante o INSS, mas sim de requalificação judicial para fins de apuração do valor devido e aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme as práticas do Banco Central à época da contratação.

No caso, observa-se que o embargante pretende, na verdade, afastar a condenação à obrigação de converter o negócio jurídico realizado, utilizando-se da via inadequada para tanto, pois os embargos de declaração se prestam exclusivamente para que sejam sanados os vícios do art. 1.022 do CPC.

Por sua vez, no tocante às teses de
inexistência de
dano material comprovado
e
ausência de
comprovação da má-fé da instituição financeira
,
denota-se que o
acórdão embargado é claro ao reconhecer que houve recebimento do valor pelo consumidor, mas que os descontos mensais em folha decorreram de contrato com cláusulas abusiv
as, revelando cobrança indevida, ensejando a restituição das quantias cobradas a maior do consumidor.

Quanto à restituição em dobro, o acórdão foi expresso ao reconhecer que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” do art. 42 do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e não o fazendo, como na espécie, é imperiosa a repetição do indébito em dobro.

Mencionou-se, ainda, que a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança
indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021).

Portanto,
não há qualquer omissão ou erro a ser corrigido
, pois a
decisão embargada está em plena conformidade com os dispositivos legais invocados e com a jurisprudência dominante, tratando-se a irresignação do embargante de mera tentativa de rediscutir o mérito da causa.

Nesse cenário, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

Dessa forma
, inexiste eventual omissão
ou contradição
no acórdão recorrido, tratando-se de mero inconformismo do
s
embargante
s
com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devidamente analisadas e decididas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por fim, acerca do
prequestionamento
, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de
maneira suficiente as razões de seu convencimento”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada

toda a matéria ventilada nos autos.

Quanto ao requerimento formulado pelo embargado em sede de contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, ente
ndo não ser cabível no momento.

Deveras, em que pese os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que a embargante pretendeu obter esclarecimentos sobre questões que reputou viciadas na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de
retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S.A.

Por fim, advirto o
s
embargante
s
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026